Tribunal: STF
Processo: Rcl 40401
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pela Emater/RJ contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RJ, nos autos do Processo 0100421-86.2018.5.01.0301, que teria afrontado a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADPFs 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes; 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber; e 530/PA, Rel. Min. Edson Fachin. 
    Primeiramente, a reclamante esclarece que:
    “[a] Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 05 de Outubro de 1989, impõe que compete ao Poder Público garantir a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações.
    […]
    A Empresa Pública EMATER-RIO foi criada para fins de materializar o mandamento constitucional, servindo esta empresa pública como executora de toda política pública de prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas do Rio de Janeiro. 
    Viabilizar assistência técnica de forma gratuita, contínua e de qualidade, principalmente para o pequeno agricultor - àquele que não tem condições de contratar um serviço particular é um dos pilares de fundamentação do trabalho da Emater-Rio. Isso permite que o agricultor e o Estado cresçam de forma sustentável, gerando renda e qualidade de vida para a população do campo” (págs. 4-5 da petição inicial; grifos no original).
    Em seguida, narra o seguinte: 
    “O ato reclamado do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis em indeferir o pedido de submissão da execução à sistemática de precatórios É ABSURDO e desafia toda sistemática criada pelo STF em casos idênticos. 
    Alegou a 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis que as liminares deferidas nas ADPF's 437 e 530 não abrangiriam a EMATER-RIO, além do fato de ser a EMATER uma empresa pública estadual, sujeitando-se ao previsto no artigo 173, § 1º, II, da Constituição da República.
    A jurisprudência do Pretório Excelso está sendo flagrantemente descumprida, não restando alternativa à Reclamante, considerando a possibilidade de realização de bloqueios judiciais em suas contas bancárias e a penhora de bens, senão o ajuizamento da presente Reclamação, objetivando a preservação de entendimento já pacificado por esta Egrégia Corte Constitucional. 
    O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis- RJ homologou os cálculos efetuados pela Contadoria, na monta de R$ 8.634,59 (Oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), fixando prazo de 48 (Quarenta e oito) horas para pagamento ou garantia da execução pela reclamante, na forma do art. 880 da CLT. Ato contínuo, em caso de não pagamento, determinou a penhora via BACENJUD, em observância ao inciso I e ao § 1º do artigo 835 do NCPC. 
    Com isso, a reclamante ingressou com petição de chamamento do feito à ordem, sustentando a sua condição de estatal dependente. Buscou-se demonstrar que a reclamante presta, exclusivamente, o serviço público gratuito de assistência técnica e extensão rural no Estado do Rio de Janeiro. Como a reclamante não exerce atividade econômica, não almeja lucros, nem possui natureza concorrencial, o pagamento de seus débitos deveria ser processado por meio de precatório judicial, nos termos da jurisprudência pacifica do STF, externada nas ADPF’s 387, 437 e 530 e no Recurso Extraordinário nº 599.628, com repercussão geral, tema nº 253, tendo suas ementas reproduzidas na petição. 
    No entanto, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado (ADPF 387, 530 e 437), o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis rejeitou os argumento exposados pela reclamante” (págs. 17-18 da petição inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, destaca que
    “a execução deve ser realizada pelo regime de precatórios quando se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade típica de estado, com capital majoritariamente público, em regime não concorrencial, e sem o objetivo de distribuição de lucros e dividendos, situações essas vivenciadas e praticadas pela EMATER-RIO, ora reclamante.
    A partir dessa distinção, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior” (pág. 21 da petição inicial; grifos no original).
    Aduz a necessidade urgente da concessão da liminar, sob os seguintes fundamentos:
    “O direito ora pleiteado já se encontra reconhecido e consolidado na Jurisprudência desta Egrégia Corte, assim como restou comprovado pela fundamentação da presente e dos documentos que a instruem, no sentido de que a Reclamante é pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Indireta, prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visa à obtenção de lucro, estando presente o fumus boni júris, com a devida caracterização da plausibilidade jurídica do pedido, no que toca à suspensão dos efeitos de decisões judiciais que não reconhecem à reclamante a importante prerrogativa de Fazenda Pública concernente à submissão de seus débitos ao regime de precatórios judiciais, com eventual ordem indiscriminada de penhora e bloqueio de bens. 
    O periculum in mora está plenamente caracterizado, dado que a não suspensão imediata da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis- RJ, representa pleno perigo de impossibilidade de prestação dos serviços públicos da Reclamante, posto que o futuro bloqueio indiscriminado das contas e penhora de bens afetará, também, diretamente a prestação de serviço público essencial de assistência técnica e extensão rural, inerente a missão constitucional de Política Agrícola, que é escopo institucional da reclamante e, por via de consequência, todos os produtores rurais e municipalidades que dependem de tal serviço.
    Nesse sentido, presentes a plausibilidade jurídica do pedido, na forma das jurisprudências do E. Supremo Tribunal Federal, e o perigo da demora, relativo à possibilidade de paralisação de um serviço público essencial, pleiteia-se o deferimento do pedido liminar, inaudita altera pars, para a suspensão urgente e imediata do andamento dos autos do processo de onde advém o ato que rejeitou a extensão das prerrogativas de Fazenda Pública à Reclamante, no sentido de a execução seguir o rito de pagamento por meio de precatórios, o que se almeja pela reclamante” (págs. 32-33 da petição inicial).
    No mérito, requer
    “a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437, no tocante a impenhorabilidade dos bens da EMATER-RIO e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios e RPV” (pág. 35 da petição inicial).
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    No caso, a decisão reclamada teria afrontado a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA por negar à empresa reclamante “os privilégios da Fazenda Pública no que tange ao pagamento de suas dívidas por meio de precatório judicial”, e ainda, “a impenhorabilidade de seus bens” (pág. 2 da petição inicial).
    Pois bem.
    No julgamento da ADPF 387/PI, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Suprema Corte definiu que “[é] aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”.
    Ademais, as decisões proferidas nas ADPFs 437/CE e 530/PA aplicaram este entendimento para, respectivamente, suspender liminarmente os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Emater/CE - em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da CF – e, ainda, determinar que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a Emater/PA por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios.
    Por outro lado, consta dos autos que a reclamante é a empresa pública que visa “garantir a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações”, como impõe a Constituição Estadual.
    Assim, parece haver consonância entre a tese defendida pela reclamante e as decisões proferidas nas referidas ações de controle concentrado de constitucionalidade apontadas nesta oportunidade como paradigmas. 
    Em recentes decisões, os Ministros desta Corte, ao analisar casos idênticos aos destes autos e ajuizados pela mesma reclamante, entenderam por deferir o pedido de tutela provisória de urgência.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcls 40.459-MC/RJ e 40.449-MC/RJ, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux; Rcls 40.402-MC/RJ e 40.406-MC/RJ, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcls 40.329-MC/RJ e 40.346-MC-RJ, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin. 
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ainda, para revogar eventual penhora on-line de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC).
    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado, requisitando-lhe informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).
    Ouça-se a Procuradoria-Geral da República no prazo de 5 dias (art. 991 do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator